Tribunal: TJSP
Processo: 1005982-71.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
"Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito". Anotação do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Origem e lisura do débito demonstrada pela ré. Alteração da verdade dos fatos e conduta temerária. Litigância de má-fé. Inteligência dos arts. 80 e 81 do CPC. Multa fixada em 10% do valor atualizado da causa. Cabível redução para 2%, em

Ementa:

"Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito". Anotação do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Origem e lisura do débito demonstrada pela ré. Alteração da verdade dos fatos e conduta temerária. Litigância de má-fé. Inteligência dos arts. 80 e 81 do CPC. Multa fixada em 10% do valor atualizado da causa. Cabível redução para 2%, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Eventual irregularidade na interposição desta causa que será apurada por meio de procedimento disciplinar da OAB. Inteligência do art. 32 do EOAB. Recurso parcialmente provido, com determinação de emissão de ofício ao NUMOPED.